Tribunal: TJES
Processo: 5002160-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002160-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIOURO JOALHERIA LTDA
RECORRIDO: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002160-03.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA

RECORRIDA: FIOURO JOALHERIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DA AUTORA EM FACE DE EMPRESA DE GRANDE PORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. EMPRESA CONTRATADA PARA PROMOVER A SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES. CHARGEBACK RESULTADO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA CONTRATADA. EMPRESA CONTRATANTE QUE NÃO DEVE SOFRER COM O ÔNUS DA TRANSAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7897561. Contrarrazões apresentadas, id. 7897566, com registro de que o recorrido encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7897561), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7897559), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a Requeria a pagar a Autora a título de danos materiais o importe de R$ 19.039,47, na forma simples, com correção monetária do desembolso, e, juros de mora de 1% a.m da citação.

IMPROCEDENTES
os pedidos de dano material em dobro e danos morais.
”

Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com reparação moral, sob o argumento de que a autora
contratou os serviços da Requerida, por meio do qual seria função da mesma fornecer toda a praticidade das transações virtuais realizadas no estabelecimento comercial da Ré, verificando junto as operadoras dos cartões de crédito as vendas no débito e crédito.

Sustenta a parte Autora que teve problemas com 05 vendas, uma vez que recebeu e-mail da Requerida informando que houve contestação das transações pelos titulares de cartão de crédito utilizados para realizar o pagamento das compras, alegando o não reconhecimento. Aduz que a Requerida solicitou a parte Autora que enviasse todos os documentos que comprovassem a realização das vendas, e, a Autora informa que enviou os seguintes documentos de pronto: a) tratativas com clientes pelo WhatsApp, notas fiscais emitidas e confirmação de recebimento da mercadoria pela Srª Marlene Hamm e Srª Fernanda Aparecida Sancinetti. Afirma que conseguiu evitar que os produtos vendidos para Srª Scheyla Vasconcelos, Srª Olga Martinbianco e Sr. Carlos Eduardo Fernandes da Silva fossem entregues, interceptando a encomenda que já havia sido enviada, realizando um boletim de ocorrência.

Afirma que mesmo após o envio dos documentos a requerida respondeu que conforme contrato, transação em que o portador do cartão não reconhece a despesa efetuada em seu cartão de crédito por motivo de fraude, a responsabilidade pelo “chargeback” é do estabelecimento comercial, transferindo completamente o prejuízo de todos esses valores para a autora, mantendo todos os débitos efetuados em sua conta. Sustenta a autora que a responsabilidade é da Requerida, pois é a responsável por verificar os cartões utilizados na transação junto à operadora, e, que se houve alguma fraude essa decorreu da plataforma da ré. Pugna pela restituição do valor de R$18.382,00 (dezoito mil trezentos e oitenta e dois reais) referente às vendas de NSU 23913800488 e 23940319169 que foram entregues e pelo montante de R$ R$657,47 (seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) referentes às taxas de intermediação das vendas de NSU 23940299329, 23962859518 e 23972534655, que apesar de não terem sido efetivamente entregues, ainda foram cobradas pela ré após a efetivação do pagamento. Requer indenização por danos materiais em dobro, além de reparação moral.

A recorrente em suas razões recursais arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva, pois o contrato com o lojista foi realizado com o Banco Safra, incompetência do juizado pela complexidade da causa, inaplicabilidade do CDC, inexistência de falha na prestação do serviço, transação sem cartão físico presente, sustenta que a conduta da vitima e de terceiros contribuíam para o dano, bem como inexistência de reparação material.

Inicialmente, no que se refere a alegação de ilegitimidade passiva, entendo que por integrar o SAFRAPAY o mesmo conglomerado econômico que a instituição financeira Banco Safra, possibilita direcionar a ação contra o Safrapay. Ainda, analisando os autos, todas as tratativas no intuito de resolver a questão foram realizadas com a recorrente, de modo que,
rejeito
a preliminar.

Rejeito, ainda, a incompetência do Juizado Especial para exame da matéria, que não demanda de complexidade, porquanto o que se discute nos autos é a alegada falha na prestação dos serviços da ré, além da abusividade no repasse da responsabilidade/prejuízo ao lojista.

Quanto à aplicação do CDC ao caso em tela, demonstrada a hipossuficiência (técnica, jurídica ou econômica) da contratante em relação ao fornecedor, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, de forma a reconhecer a existência da relação de consumo entre as partes, independente de comprovação de que a pessoa jurídica contratante é a consumidora final do produto ou serviço, havendo
in casu
grande disparidade no poderio jurídico e financeiro entre a Recorrente e a Recorrida.

No mérito, em relação à suposta regularidade da conduta da Recorrente, destaco que comprovou a Recorrida que a retenção do valor da venda realizada ocorreu após a concretização, pois alguns dos produtos adquiridos já tinham sido enviados ao destinatário da compra e o crédito foi cancelado em sua conta sob alegação de pedido de
cancelamento da compra
realizado pelo titular do cartão por suposta fraude, alegando ainda que a reponsabilidade do chargeback é do lojista.

É certo que, uma vez confirmado o pagamento, fica o contratante seguro de que pode encaminhar o produto ao seu comprador, sem riscos de não receber o preço cobrado. A posterior retenção destes valores pela Recorrente supera os riscos que razoavelmente se espera da transação e repassa ao contratante os riscos da atividade da contratada, a quem cabe justamente garantir a lisura da transação, notadamente por ser uma empresa constituída para o fim precípuo de possibilitar tais transações.

A segurança das operações financeiras eletrônicas incumbe às empresas contratadas especializadas em pagamentos e tecnologia da informação, de modo que o risco de plataformas destinadas à utilização de cartões deve ser absorvido pela Recorrente, decorrente da atividade por elas desempenhadas.

Desta feita, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“
No caso em comento, a parte Autora cumpriu com a determinação legal de comprovar o mínimo de suas alegações nos moldes do art. 373, I do CDC e apresentou provas contundentes de que tomou todas as medidas de prevenção no momento das compras contestadas, tendo inclusive se certificado junto aos supostos compradores, sobre o recebido dessas mercadorias.

No segundo momento, a parte Autora em sede de réplica impugnou o contrato firmado com a Ré, onde consta a aludida clausula de isenção das responsabilidades em caso de fraude, uma vez que sequer consta sua anuência, pois a assinatura da demandante não foi apostada no termo.

Ademais, a parte Autora somente tomou conhecimento que as compras haviam sido contestadas após a entrega de algumas mercadorias, e, ainda com prejuízo da negociação.

A parte ré, por seu turno, lança a responsabilidade pelo cancelamento da negociação -chargeback- à demandante sob alegação de que não possui ingerência sobre eventuais cancelamentos, porquanto solicitados diretamente ao emissor de cartão.

É bem verdade que eventual alegação de fraude é direcionada pelo titular do cartão de crédito à instituição financeira emissora do cartão. E, que no caso em comento realmente ficou demonstrada a fraude da compra.

No entanto, tal fato não exime a responsabilidade da intermediadora de pagamentos pelos prejuízos suportados por seus clientes precipuamente micro-empreendedores e empreendedores de pequeno porte.

Não bastasse, o papel desempenhado por esses provedores não se resume, tão-só, em fazer a cobrança das vendas, mas, principalmente, analisar os riscos dessa comercialização. Do contrário, provavelmente não haveria grande interesse de comerciantes em contratar os seus serviços.”

Segue jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Intermediação de operações com cartões de pagamento. Contrato de credenciamento a sistema de pagamento com cláusula de "
chargeback
". Negado à vendedora o pagamento de recebíveis por alegação de fraude. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Com
razão. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor por equiparação
, dada a sua hipossuficiência técnica. Abusividade da cláusula autorizadora da retenção de recebíveis em caso de fraude denominada "
chargeback
". Risco que não pode ser repassado ao lojista. Responsabilidade objetiva da ré pela falha no dever de segurança. Sentença reformada para condenar a ré a pagar o valor referente aos recebíveis. Recurso provido. ( TJ SP Apelação Cível 10185083920218260002. Data Publicação: 25/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - "AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS" - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO A SISTEMA DE PAGAMENTOS - FRAUDE EM PAGAMENTO REALIZADO COM CARTÃO DE CRÉDITO - RISCO DA ATIVIDADE DA CREDENCIADORA -
CHARGEBACK
- CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE O ÔNUS FINANCEIRO PARA O CREDENCIADO - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. I - Segundo a teoria da asserção, cuja aplicação é reconhecida pela doutrina e jurisprudência, a legitimidade deve ser analisada em abstrato, a partir das afirmações expostas pelo autor da petição inicial. II - Segundo as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. III - A empresa credenciadora, que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos utilizado pelos estabelecimentos comerciais por ela credenciados, responde objetivamente pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado em decorrência do cancelamento de transação efetivada e posteriormente contestada pelo titular do cartão de crédito
chargeback
), porquanto a fraude praticada por terceiro em pagamento realizado remotamente é um risco da atividade da credenciadora. IV -
É abusiva a cláusula do contrato de credenciamento para uso de sistema de pagamentos que imputa o ônus financeiro do
chargeback
ao credenciado e transfere para este o risco da atividade da credenciada
. V - Para configuração da litigância de má-fé, além da necessidade da conduta se enquadrar em uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil , deve ser demonstrada a existência do dolo ou culpa da parte. VI - Por ser matéria de ordem pública, não importando em reformatio in pejus, é possível a modificação, de ofício, do termo inicial da correção monetária. ( TJ MG Apelação Cível 50020099020228130210 1.0000.24.049778-4/001. Data Publicação: 26/06/2024).

Assim, corretamente sentenciou o juízo
a quo
, quando determinou a restituição dos valores bloqueados, de forma simples.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)